Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO.

I – Constatada omissão no acórdão quanto à preliminar de nulidade da r. sentença, por julgamento extra petita, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.

II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.